Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729773-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EDILEIDE MORAES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61732224) com pedido de liminar interposto por MARIA EDILEIDE MORAES DA SILVA contra a decisão ID 202324197, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, e que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da execução n.o 0704279-02.2022.8.07.0016, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN. Na origem, a decisão (ID 176912679) rejeitou a exceção de pré-executividade, e, ao ensejo, determinou que a devedora, ora agravante, apresentasse documentação idônea a comprovar sua alegada condição de hipossuficiência de modo a lhe assegurar os benefícios da justiça gratuita. Entretanto, a devedora limitou-se a promover reiterados pedidos de desbloqueio realizados em sua conta bancária, sem, contudo, atender ao comando judicial. Sobreveio a decisão ora agravada (ID 202324197) nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A executada peticiona no ID 178327290, 181287260 e 194058388. Pugna, em síntese, pela apreciação da impugnação apresentada anteriormente; o desbloqueio do valor penhorado; seja determinado ao DETRAN prestar contas do leilão do veículo; e seja o exequente condenado à reparação dos danos morais e materiais impingidos, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita, devendo as demais matérias ser apreciadas após a oportunização do contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor total de R$ 7.981,35 em conta bancária de titularidade da executada no Banco Inter. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Na hipótese, inobstante a alegação de que a executada ser portadora de esquizofrenia, a documentação carreada não demonstra como a quantia penhorada impede o sustento dela. Da mesma forma, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. No ponto, a executada aduz que o bloqueio recaiu sobre aplicação financeira equiparável à poupança. Com efeito, apesar de o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar de forma extensiva o art. 833, X, do CPC, entender que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, ressalvam-se os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). No vertente caso, observa-se que, apesar de ter um saldo acumulado na conta corrente, mesmo assim a executada permanece em dívida com o exequente, o que evidencia, deveras, um abuso de direito ao se alegar a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, mantendo-se em constante situação de inadimplência, embora tenha condições de, no mínimo, parcelar a sua dívida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte executada e rejeito o pedido de desbloqueio. Nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, intime-se o Distrito Federal sobre as petições e documentos juntados pela executada, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se.” Irresignada, a executada interpõe o agravo, com pedido liminar, porém, sem o devido preparo, e ausente expresso requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para este recurso. É o sucinto relatório. DESPACHO Inicialmente, verifico que a agravante não providenciou o recolhimento das respectivas custas do recurso, requisito cuja ausência obsta ao conhecimento do agravo. Posto isso, intime-se a agravante para realizar o preparo recursal, em dobro, nos estritos termos do art. 1007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator